Tribunal: CARF
Processo: 13708.003741/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13708.003741/2008-92
ACÓRDÃO
2001-007.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROBERTO CALDEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto
retido na fonte é possível se a retenção corresponde a rendimentos
tributáveis declarados e está comprovada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 13-39.254 da 7a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(2)/RJ (fls. 49 e segs.).
Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em
24/09/2008 contra a Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Física, lavrada em 01/09/2008, que ajustou o valor a restituir para R$ 4.263,60,
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13708.003741/2008-92
2
resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual- DAA simplificada, Exercício
de 2006, Ano-calendário de 2005, recepcionada em 27/04/2006, fls. 40 a 43.
2. No procedimento fiscal de revisão da Declaração de Ajuste Anual- DAA 2006,
fundamentada nos arts. 788; 835 a 839; 841; 844; 871e 992 do Decreto 3000, de
26/ 03/ 1999, foram tomados para o cálculo do Imposto devido os rendimentos
declarados de R$ 161.270,62, recebidos da Distribuidora de Medicamentos Santa
Cruz Ltda.- – CPF 29.979.036/0001-40, ajustados na ação fiscal para R$ 29.192,23;
e os omitidos pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social- INSS e pelo Instituto
Terrazul, CNPJs no 29.979.036/0001-40; e 01.884.890/0001-04 respectivamente,
num total de R$ 13.466,72. O Imposto de Renda Retido na Fonte- IRRF relativo à
quantia paga pela Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda. foi
parcialmente excluído do cálculo, vez que ajustado aos rendimentos auferidos
estritamente no Ano- Calendário 2005, conforme informação contida na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal e em nota no Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido, fls. 36 e 37. Foi incluído, ainda, no cálculo da
apuração fiscal, o Imposto de Renda retido pela fonte pagadora Instituto Terrazul
com rendimentos omitidos na Declaração.
3. O Impugnante, trazendo os documentos das fls. 05 a 25, reclama o fato de ter
sido desconsiderado no cálculo da revisão fiscal da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda das Pessoas Físicas- Dirpf Exercício 2006 apenas a quantia
recebida da Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz no Ano-calendário de
2005, R$ 33.265,03 relativa à segunda parcela do montante a ele devido por
decisão judicial; e a retenção de R$ 7.562,51 correspondente a essa parcela.
3.1. A primeira parte do pagamento deu- se no ano 2003, sem que tivesse sido
retido o Imposto de Renda a ela concernente. Apresenta anexo à impugnação o
cálculo realizado em 2005 pela Contadoria da 29a Vara do Trabalho, que integra o
Processo no 1.638/95, onde foi tomado para o cálculo do Imposto de Renda a ser
retido na fonte o valor total devido ao reclamante Paulo Roberto Caldeira. Traz,
ainda o Documento de Arrecadação de Receitas Federais- Darf , código 5936, com
o recolhimento de R$ 46.659,43 de IR, realizado em seu nome e CPF pela
Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz em 01/02/2006.
3.2. Sem se opor ao lançamento relativo à omissão de rendimentos, requer seja
totalmente considerada, no cálculo de revisão da DAA, a quantia recolhida à
Fazenda Nacional em lugar dos R$ 7.562,51 tomados na ação fiscal.
Após análise, a DRJ, por maioria de votos, não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
5. O Interessado em sua peça impugnatória não se contrapõe ao lançamento
correspondente à omissão de rendimentos, tratando- se de matéria não
impugnada a teor do art. 17 do Decreto 70.235/ 72.
6. A Autoridade Fiscal na revisão da DAA Exercício 2006 ajustou os rendimentos
recebidos pelo Interessado da Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz em
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13708.003741/2008-92
3
2005, calculando e aplicando na revisão da Declaração o IRRF proporcional a essa
parcela. A primeira parcela devida pela Reclamada na Ação Trabalhista Processo
no 0163800-47.1995.5.01.0029 da 29a VT (número atual) havia sido paga em 2003
sem retenção do IR.
6.1. O Interessado que em 18 de julho de 2008 providenciou a entrega da
retificação da Dirpf Exercício 2004, oferecendo à tributação nessa oportunidade
rendimentos declarados originalmente como sendo isentos e não tributáveis,
deixou de informar na nova Declaração o IRRF correspondente ao valor recebido
no Ano-calendário de 2003 em decorrência da Reclamatória Trabalhista
supracitada. O Reclamante a essa altura já dispunha do cálculo do Imposto de
Renda Retido na Fonte- IRRF elaborado pela Contadoria da Justiça do Trabalho,
datado de 08/08/2005, fl. 15.
7. A legislação tributária prevê a incidência do Imposto de Renda sobre o total
dos rendimentos recebidos acumuladamente no mês do recebimento dos
mesmos, conforme segue:
RIR/ 1999
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único.Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive
com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no
7.713, de 1988, art. 12).
Os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de decisão
judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com
incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária e, se houver mais de um pagamento pela mesma fonte pagadora,
aplicar-se-á a alíquota correspondente à soma dos rendimentos pagos à pessoa
física, no mês, a qualquer título, compensando-se o imposto retido
anteriormente.
8. No caso de decisão judicial, a responsabilidade pela retenção na fonte do
imposto de renda é da pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no
momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o
beneficiário, conforme dispõe o RIR/1999, art. 718, caput:
RIR/99
“Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em
cumprimento de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela
pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por
qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário (Lei no
8.541, de 1992, art. 46)”.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13708.003741/2008-92
4
9. A partir da edição da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, além da
responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do
Imposto de Renda na Fonte, à medida em que os rendimentos forem percebidos,
a legislação determina que a apuração definitiva do Imposto de Renda da Pessoa
Física seja efetuada na declaração anual de ajuste, pelos contribuintes. Está-se
diante de um fato gerador com duas modalidades de incidência no mesmo
período de apuração, em momentos distintos e responsabilidades bem definidas.
Em um primeiro momento a retenção e recolhimento do imposto, constituindo
mera antecipação do efetivamente devido, calculado mensalmente, à medida em
que os rendimentos forem percebidos e de exclusiva responsabilidade da fonte
pagadora; e, em um segundo momento, o acerto definitivo, para cálculo do
montante do imposto devido, apurado anualmente na declaração de ajuste, sob
inteira responsabilidade do contribuinte beneficiário do rendimento.
10. A determinação legal para que a fonte pagadora proceda à retenção e ao
recolhimento do imposto não retira daquele que recebeu os rendimentos a
qualidade de contribuinte, sujeito passivo da obrigação principal cabendo
somente a ele a inclusão dos rendimentos como tributáveis na declaração de
ajuste, como o fez o Impugnante nas suas Dirpfs Exercícios 2003 e 2005, esta
última em foco. Mesmo não efetuando a fonte pagadora a retenção/recolhimento
do imposto na época própria, o interessado que recebeu os rendimentos e
adquiriu disponibilidade econômica é sujeito passivo da relação jurídico-tributária,
na qualidade de contribuinte do Imposto de Renda Pessoa Física, conforme define
o art. 121, § único, I do Código Tributário Nacional- CTN, e a ele compete informar
na Declaração de Ajuste Anual o valor de que deveria ter sido retido na ocasião do
pagamento, ainda que calculado a destempo pela fonte pagadora.
11. De outro modo, embora não tenha o Impugnante sofrido na época própria a
retenção do Imposto de Renda relativo à primeira parcela do total devido pela
Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz, furtou- se ele à oportunidade de
compensar, na retificação da Declaração 2004, o IRRF já calculado pela Justiça do
Trabalho correspondente à parcela recebida no Ano-calendário 2003. O
Lançamento fiscal relativo ao Exercício 2006, Ano-calendário 2005, deu- se de
forma correta, tomando apenas para o cálculo de revisão da DAA o valor
proporcional do IRRF aos rendimentos pagos pela fonte pagadora Santa Cruz em
2005.
8. Em face do exposto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a
IMPUGNAÇÃO, mantendo o Imposto a restituir ajustado na ação fiscal, com
observância da parcela não impugnada de R$ 13.466,72 correspondente à
omissão de rendimentos e o respectivo IRRF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 08/01/2014, Recurso Voluntário, fl. 56, sustentando, em apertada síntese, nulidade
da decisão por cerceamento de defesa e que o IRRF foi apurado e deduzido dos rendimentos no
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13708.003741/2008-92
5
âmbito da ação judicial, quando do pagamento da segunda parcela, conforme documentos
juntados aos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A matéria que sobe a esta turma de julgamento do CARF cinge-se à infração lançada
de compensação indevida de IRRF, vez que o contribuinte não se opõe ao lançamento de omissão
de rendimentos.
Preliminar de nulidade – cerceamento de defesa
O contribuinte se mostra inconformado com o fato de não constar do acórdão o
inteiro teor do voto divergente, vencido, que lhe dava ganho de causa no julgamento da
impugnação, havendo nesse sentido tão somente uma curta menção no registro da decisão.
Não procede a alegação de cerceamento de defesa, pois correto o acórdão da
turma julgadora de piso nesse específico ponto.
No julgamento administrativo só há a completa transcrição do voto vencido quando
se trata do voto do relator do processo. Em caso de divergência vencida de outro conselheiro, só
se transcreve o voto em havendo solicitação de declaração de voto, o que, ao que consta, não
ocorreu.
Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada e passo à avaliação do mérito.
Mérito
Em breve retomada do acima já relatado, o contribuinte recebeu rendimentos
decorrentes de ação judicial trabalhista frente a Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz, em
duas parcelas, a primeira paga no ano-calendário de 2003 e a segunda no ano-calendário de 2005,
ora em comento.
Ocorre que a retenção do IR só se deu, no total, sobre a segunda parcela, em
decorrência do que foi pago o DARF de fl. 13, no valor de R$ 46.659,43, código de receita 5936.
Em sua DAA exercício 2004, retificadora, o recorrente ofereceu à tributação a
primeira parcela recebida na ação, sem compensar o IR que não havia sido retido. Na DAA
exercício 2006, aqui avaliada, declara a segunda parcele tributável e compensa a totalidade do
IRRF.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.301 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13708.003741/2008-92
6
A autoridade lançadora, entretanto, considera a compensação na DAA 2006 apenas
do valor do IRRF proporcional à segunda parcela, glosando a diferença. A DRJ mantém a glosa sob
o argumento de que o contribuinte, ainda que não tivesse sofrido a retenção, deveria ter
compensado o IR já a partir do recebimento da primeira parcela.
Ora, se o contribuinte ofereceu a totalidade do valor tributável recebido à
tributação (e não há lançamento de omissão de rendimentos para a fonte pagadora), tem direito à
compensação do IRRF total, caso contrário estaria pagando o IR em duplicidade sobre a primeira
parcela. Esse parece ter sido também o raciocínio da julgadora Margarida Maria Losada Moreira,
que apresentou divergência na DRJ.
Assim sendo, entendo que deve ser restabelecida a compensação do IRRF glosada.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, REJEITAR a
preliminar suscitada e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito, para excluir
no lançamento a infração de compensação indevida de IRRF.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 101
DF CARF MF
Original